Tribunal: TJMT
Processo: 1030318-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030318-92.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), VOLMIR PAULO PETRY - CPF: 309.133.901-78 (EMBARGADO), MARLUCE EVANGELISTA DA SILVA PETRY - CPF: 490.293.201-68 (EMBARGADO), RICARDO SILVA PETRY - CPF: 042.995.411-54 (EMBARGADO), RAFAEL SILVA PETRY - CPF: 043.637.291-63 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. RETENÇÃO UNILATERAL DE NUMERÁRIO POR COOPERATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. REVOGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento em recuperação judicial de produtores rurais, determinando, entre outras medidas, a liberação de valores retidos unilateralmente pela credora, sem autorização judicial.

2. A embargante sustenta omissão e contradição, alegando que cláusulas de cédula de crédito bancário autorizariam débito automático/compensação, afastando a caracterização de autotutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão/contradição ao não examinar suposta autorização contratual para retenção/compensação de valores, bem como se os aclaratórios podem veicular tal fundamento não deduzido oportunamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito.

5. A invocação, apenas nos aclaratórios, de cláusulas contratuais específicas que supostamente autorizariam retenção/compensação configura inovação recursal, incompatível com a finalidade integrativa do recurso, inexistindo omissão quando a tese não foi submetida à apreciação no momento processual adequado.

6. A alegação de extraconcursalidade, por si só, não legitima constrição unilateral: a definição sobre concursalidade/extraconcursalidade e o controle de atos de constrição vinculados ao soerguimento sujeitam-se ao crivo do Juízo da recuperação, vedada a autossatisfação do credor à margem do juízo universal.

7. Mantém-se a conclusão de que a retenção unilateral de numerário, sem prévia autorização judicial, caracteriza autotutela e viola o devido processo legal e a paridade entre credores; inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. embargos de declaração rejeitados. Revogada a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo aos aclaratórios, restabelecendo-se integralmente a eficácia do acórdão.

Tese de julgamento:
1. “Embargos de declaração não se prestam a inovar fundamentos nem a rediscutir o mérito, exigindo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).” 2. “A invocação, em embargos de declaração, de cláusulas contratuais não suscitadas oportunamente caracteriza inovação recursal e não configura omissão do acórdão.” 3. “A retenção unilateral de valores por credor, sem autorização judicial e à margem do juízo universal da recuperação, configura autotutela vedada, ainda que alegada extraconcursalidade do crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 13, e 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, 2ª T., j. 23/06/2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.231.686/SP; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no CC 165.963/AM, 2ª S., j. 22/09/2021; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, 2ª T., j. 11/04/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, 6ª T., j. 05/02/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS
, contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelas empresas integrantes do GRUPO PETRY, que suspendeu a realização da assembleia-geral de credores e, ainda, determinou à cooperativa que procedesse imediata liberação dos valores depositados na conta do devedor Volmir Paulo Petry, no montante de R$ 438.522,91.

Em síntese, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Alega que o acórdão embargado teria se fundado em premissa fática equivocada, ao qualificar a retenção dos valores como ato de autotutela, sem enfrentar cláusulas expressas da Cédula de Crédito Bancário nº 1302940, que, segundo afirma, autorizariam o débito automático e a compensação de valores em contas de titularidade do devedor, em caso de inadimplência.

Sustenta que a existência de autorização contratual prévia afastaria qualquer caráter arbitrário da conduta, caracterizando-se, em verdade, exercício regular de direito, especialmente diante da alegada natureza extraconcursal do crédito, decorrente de ato cooperativo, nos termos do § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

Aduz, ainda, que o não enfrentamento das referidas cláusulas contratuais comprometeria a validade do julgado, impondo-se o saneamento do alegado vício, com a consequente atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e restabelecer a decisão de primeiro grau, mantendo-se hígida a compensação realizada.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo aos aclaratórios, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC, sob o argumento de que a liberação imediata dos valores acarretaria risco de dano grave e de difícil reparação, uma vez que os recuperandos se encontram em recuperação judicial, circunstância que poderia inviabilizar a restituição do numerário, caso os embargos fosse acolhidos.

O pedido de efeito suspensivo foi inicialmente indeferido, sobrevindo Agravo Interno (Id. 331949893), no qual o Relator exerceu juízo de retratação, concedendo o efeito suspensivo aos embargos de declaração, para suspender a ordem de levantamento dos valores, determinando sua manutenção em conta judicial até o julgamento definitivo dos aclaratórios.

O recurso é tempestivo (Id. 333082374).

Os embargados apresentaram suas contrarrazões no Id. 335342864, defendendo a inovação recursal, aduzindo que os argumentos lançados nos aclaratórios não foram apresentados em momento oportuno pela cooperativa. Ainda, reiterou a imprescindibilidade dos valores e a impertinência da retenção.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Destaca-se, ainda, ser patente na jurisprudência que, ainda que os embargos de declaração não se prestem à rediscussão do mérito,
“eventual produção de efeitos infringentes
é excepcionalmente admitida
na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”
(EDcl no AgInt no AREsp 2231686/SP)

Pois bem.

Do acórdão recorrida, constou a seguinte Ementa:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO LEGAL. RETENÇÃO UNILATERAL DE VALORES POR COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATO DE AUTOTUTELA INADMISSÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no âmbito de processo de recuperação judicial do Grupo Petry, produtores rurais, na qual o Juízo de origem indeferiu pedido de redesignação da Assembleia Geral de Credores (AGC), originalmente marcada para os dias 25/09/2025 e 02/10/2025, e manteve a retenção unilateral, por parte da cooperativa de crédito agravada, de valores depositados em conta bancária dos recuperandos, sob o fundamento de crédito extraconcursal decorrente de ato cooperativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em caráter excepcional, a flexibilização do prazo legal de 150 dias para realização da Assembleia Geral de Credores, diante de sazonalidade inerente à atividade agrícola; (ii) estabelecer se é lícita a retenção unilateral de valores por parte de cooperativa de crédito, a pretexto de crédito extraconcursal, no curso do processo de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra prevista no art. 56, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, que impõe o prazo de 150 dias para realização da AGC, deve ser interpretada de forma sistemática, harmonizando-se com os princípios da preservação da empresa, da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em hipóteses de forte sazonalidade da atividade econômica, como ocorre no setor agrícola.

4. A janela de plantio da safra, devidamente comprovada nos autos, faz-se período crucial ao produtor rural, inviabilizando o fluxo de caixa necessário e a adequada participação nas deliberações da AGC, circunstância excepcional que justifica a prorrogação do conclave por 30 dias, sobretudo quando ausência desídia ou negligência no trâmite processual, demonstrando a ausência de prejuízo aos credores, tampouco à higidez do processo.

5. A retenção unilateral de valores por parte de credor, ainda que titular de crédito alegadamente extraconcursal, configura ato de autotutela, forma de autossatisfação coercitiva, vedado no ordenamento jurídico, por violar os princípios do contraditório, da paridade entre credores e da função social da empresa, notadamente na ausência de decisão judicial autorizativa.

6. O art. 6º, §13, da LREF, embora exclua os atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, não autoriza, por si só, medidas unilaterais de constrição patrimonial pelo credor, devendo eventuais medidas de satisfação ser submetidas ao controle do Juízo universal.

7. Os valores retidos, ainda que não classificados como bens de capital, integram o fluxo de caixa indispensável à manutenção das atividades empresariais do produtor rural em recuperação, especialmente em período de plantio, sendo sua liberação essencial para viabilizar o cumprimento do plano e a preservação da empresa.

8. A atuação do Judiciário deve orientar-se pelo art. 47 da LREF, conferindo primazia à continuidade da atividade produtiva, à função social da empresa e à proteção do interesse da coletividade de credores, admitindo-se, em caráter excepcional, a flexibilização de prazos legais quando comprovada sua necessidade para o êxito da recuperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível, em caráter excepcional e devidamente fundamentado, a flexibilização do prazo de 150 dias para realização da Assembleia Geral de Credores, quando comprovada a incompatibilidade com a dinâmica produtiva do setor agrícola, sem prejuízo aos credores.

2. A retenção unilateral de valores por credor, a pretexto de crédito extraconcursal, constitui ato de autotutela vedado, exigindo prévia autorização judicial, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da paridade entre credores e da preservação da empresa.

3. Os valores essenciais à atividade empresarial em recuperação, mesmo que não qualificados como bens de capital, integram o fluxo de caixa necessário à execução do plano e devem ser protegidos contra atos constritivos unilaterais. [...]”
(Id. 329811361).

A cooperativa SICOOB UNIÃO MT/MS opõe embargos de declaração nos quais se alega a existência de omissão e contradição no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos recuperandos, se insurgindo exclusivamente em face da determinação de liberação dos valores unilateralmente retidos pela cooperativa.

Sustenta a embargante que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar cláusulas da Cédula de Crédito Bancário que autorizariam o débito automático e a compensação de valores, afastando, assim, a caracterização da conduta como autotutela.

Razão não lhe assiste.

Conforme se extrai do cotejo das razões recursais e das contrarrazões apresentadas no agravo de instrumento, a cooperativa de crédito, em momento oportuno,
não estruturou
sua defesa com base em autorização contratual para retenção de valores, limitando-se a sustentar, de forma reiterada, a natureza extraconcursal do crédito, alicerçada no § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

A invocação de cláusulas contratuais específicas, apenas em sede de embargos de declaração, revela inovação recursal manifesta, o que é absolutamente incompatível com a estreita finalidade integrativa dos aclaratórios. Não há falar, portanto, em omissão do julgado
quando a tese sequer foi oportunamente submetida à apreciação desta instância.

Ademais, é incontroverso que o crédito da cooperativa permanece inscrito no quadro-geral de credores, circunstância que, por si só, atrai a competência do Juízo da recuperação judicial para deliberar, de forma definitiva, sobre a sua submissão ou não aos efeitos do plano de soerguimento. Enquanto não afastada tal submissão pela via própria, não se legitima qualquer atuação unilateral do credor, ainda que amparada em interpretação isolada de cláusulas contratuais.

Conforme bem consignado no voto condutor,
“na estrita cognição sumária permitida no presente recurso, não compete a esta instância recursal definir, de forma definitiva, debater a natureza do crédito existente entre os agravantes e a cooperativa agravada, incumbindo tal apreciação ao Juízo da recuperação judicial, na via processual própria e no momento oportuno, manifestar-se sobre a submissão ou não do referido crédito aos efeitos da recuperação”.

Convém salientar, para que não pairem dúvidas, que este Tribunal, em momento algum, reconheceu a extraconcursalidade do crédito. Embora a cooperativa de crédito busque apresentar argumentação que conduza a tal conclusão, é evidente que sua linha de defesa não se ampara em qualquer determinação expressa que exclua o crédito dos efeitos da recuperação judicial, competência que, à luz da jurisprudência pátria, cabe exclusivamente ao Juízo
a quo
.

Aliás:

“1.
Compete ao Juízo da Recuperação Judicial a declaração da concursalidade ou da extraconcursalidade de créditos havidos em face de sociedades recuperandas
. 2. Os atos de constrição do patrimônio afetado à consecução do plano de soerguimento empresarial, mesmo no caso da execução de créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, são submetidos ao crivo do Juízo "universal". 3 . São distintas a submissão aos efeitos da recuperação judicial e à competência do Juízo que preside o procedimento recuperacional. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para declarar a competência do Juízo da Recuperação Judicial.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no CC: 165963 AM 2019/0146206-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/09/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021).

Nesse contexto, ainda que a cooperativa tente conferir roupagem de legalidade à retenção dos valores, não apresenta argumentos minimamente idôneos a justificar a retenção unilateral de numerário depositado em conta bancária,
sobretudo quando plenamente ciente da existência da recuperação judicial e da inscrição do seu crédito
, à evidência, submetido ao regime concursal.

Vale dizer que as alegações amplas de extraconcursalidade e de autorização contratual não afastam, no cenário da recuperação judicial, a
prejudicialidade da conduta adotada
.

Independentemente da discordância da embargante quanto ao entendimento firmado no acórdão, a retenção unilateral de valores, sem prévia autorização judicial e à margem do controle do Juízo Universal, configura autotutela nítida, pura e simples, incompatível com os princípios do devido processo legal, da
par conditio creditorum
e da preservação da empresa. O sistema recuperacional não admite que determinado credor, por iniciativa própria, busque a satisfação imediata de seu crédito em detrimento dos demais, subvertendo a lógica coletiva que informa o instituto da recuperação judicial.

Reitera-se que o argumento central lançado pela cooperativa de crédito em suas contrarrazões (Id. 318313853) limitou-se a defender a natureza extraconcursal do crédito decorrente de ato cooperativo, bem como a sustentar a não caracterização dos valores como bens de capital essenciais. Em momento algum a cooperativa se manifestou acerca das cláusulas contratuais que ora pretende utilizar para subsidiar seus aclaratórios.

Com efeito, ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe fazer análise de argumentos lacônicos deduzidos pela parte na busca de eventual direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos autos.

Cumpre consignar, ainda, que este Egrégio Sodalício, em julgamentos recentes, tem afastado a incidência do § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, nos casos envolvendo cooperativas de crédito, quando não há demonstração concreta do mutualismo inerente ao ato cooperativo. Por conseguinte, a mera alegação de extraconcursalidade – desacompanhada de decisão definitiva emanada do Juízo universal – não se revela suficiente para conferir legitimidade à conduta adotada.

Verifica-se, portanto, que a cooperativa, além de ventilar argumentos novos em sede de embargos de declaração, vale-se de argumentação retórica, incapaz de infirmar as razões de decidir do acórdão ou de evidenciar qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, buscando, na realidade, a rediscussão da matéria, manifestando sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a sua rejeição.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. TESE AUTÔNOMA DE NATUREZA PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à ausência de análise aos dispositivos processuais federais invocados no recurso especial, notadamente os arts. 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1 .022 do CPC, além dos arts. 1º da Lei n. 12.016/2009 e 4º, 7º e 10 do CPC. Ainda que tais fundamentos tenham sido implicitamente afastados pela conclusão de inexistência de direito líquido e certo, impõe-se o registro expresso de que a matéria foi enfrentada.
2. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução integral da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte
. 3.
O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada
. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de conhecer em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento, mantendo-se íntegros os demais fundamentos.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2677523 RJ 2024/0231404-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 30/04/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025) (g.n)

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Nesse contexto, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, com a consequente revogação da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo aos aclaratórios, restabelecendo-se, por conseguinte, a plena eficácia do acórdão embargado.

Ante o exposto
, não restando evidenciados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS, revogando a decisão monocrática de Id. 334310870,
restabelecendo integralmente os efeitos do acórdão embargado
, com a autorização para levantamento do numerário.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026